Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-98.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto aos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei 10.826/03.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei 10.826/03 (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que foram consistentes e convergentes e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para fundamentar a imputação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do representado em Juízo.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso ministerial conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, artigos 33 e 35. Lei 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1934468, 0702217-27.2024.8.07.0013, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024. TJDFT, Acórdão 1777269, 0006173-57.2017.8.07.0007, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.